Tribunal: STF
Processo: Rcl 57263
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão, proferida nos autos do Processo nº 1028796-53.2022.8.26.0053 pela Sétima Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, a qual teria usurpado a competência desta Corte ao aplicar erroneamente os Temas nºs 377 e 384 da sistemática da repercussão geral.



    O Estado de São Paulo narra que, na origem, é demandado por servidor delegado de polícia, “objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT”. Discorre que



    “a ação foi julgada procedente, tendo o E. Colégio Recursal Central mantido a r. Sentença. 



    Interposto Recurso Extraordinário, esse teve seu seguimento negado pela ilustre Presidência do Colégio Recursal Central, sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria em consonância com os Temas 377 (RE 612.975) desta Corte: 



    (...)



    Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo interno, apontando que a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E.Corte.



    Contudo, o v. acórdão proferido no julgamento do agravo interno manteve, de forma equivocada, a aplicação dos Temas 377 e 384 desta E. Corte, negando provimento ao recurso da ora peticionária, de modo a impedir a análise pela Suprema Corte das questões trazidas pelo ora reclamante. 



    Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, em 03/11/2022, ainda pendente de julgamento. ”



    O reclamante sustenta 



    “i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 e 384, pois tais temas em nenhum momento discutiram a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos e verba de natureza remuneratória (GAT); ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a:



    Quanto ao mérito, o Estado de São Paulo defende que 



    “a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade não se destina a recompor qualquer despesa feita com a prestação do serviço, logo, em se tratando de verba remuneratória (e não indenizatória), integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional.”



    Pondera que o STF, nos RE nºs 602.043 e 612.975, vinculados respectivamente aos Temas 384 e 377 da repercussão geral, excepcionou a superação do teto remuneratório nos casos de acumulação de cargos públicos; e afirma que a questão em tela não se amolda aos aludido temas. 



    No ponto, argumenta que,



    “[a]dmitir que o presente caso [se subsome] ao TEMA 377 do STF [e] reconhecer que a autora exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que trata-se de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional.”



    O reclamante aduz que a regra do teto constitucional deve observância ao princípio da moralidade administrativa, assim como registra que o STF vem reafirmando a constitucionalidade do teto remuneratório, a teor do julgado nos Temas nºs 257, 639, 480 e 282 da repercussão geral. 



    Assevera que a autoridade reclamada, ao impedir a remessa do recurso extraordinário que versa sobre “aplicação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da CF, sobre vencimentos e todas as verbas de natureza remuneratória”, acabou por “estabelecer a interpretação final sobre a questão constitucional posta, o que demonstra a patente usurpação de competência da Suprema Corte.”



    Requer que



    “i) seja concedida a medida liminar, suspendendo-se a decisão reclamada até o final do julgamento da presente Reclamação para evitar dano irreparável (artigo 989, inciso II, do CPC);



    (...)



    ii) seja provida presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal; iii) a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC)”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, a partir do entendimento firmado na Tese dos Temas 377 e 384 concluíram que a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) devida aos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, por possuir natureza indenizatória, não se submete ao teto remuneratório constitucional. Vide trecho de interesse do acórdão em recurso inominado:



    “A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XI, estabelece que a remuneração dos agentes públicos estaduais não poderá ultrapassar o subsídio percebido pelo Governador do Estado. 



    No entanto, somente verbas recebidas em caráter remuneratório autorizam o cômputo do teto constitucional e, consequentemente, a aplicação, se o caso, do redutor salarial. Em razão do reconhecido caráter indenizatório da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), insta salientar que a sua percepção não possui o condão de transpor os limites remuneratórios fixados pela Constituição Federal, uma vez que consiste, tão somente, na compensação pelos serviços cumulativamente prestados pelo Autor, conforme preconizam os artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº 1.020/2007. 



    Nesse sentido, ressalto que a construção supra decorre de entendimento emanado do C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 612.975 (Tema 377 e Tema 384), a partir do qual foi fixada a seguinte tese: (...)” (e-Doc 2, p. 314) (grifei)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 37, XI, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 337 e 384 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pela autoridade reclamada. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. Irresignação contra r. decisão da E. Presidência do Colégio Recursal que inadmitiu o processamento de Recurso Extraordinário. Acórdão recorrido que se encontra em consonância com o entendimento assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Temas nºs. 377 e nº 384). Precedentes do Pretório Excelso envolvendo mesmo contexto fático-jurídico. Negado seguimento ao recurso extraordinário. Inteligência do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-Doc 2, p. 380).



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ante o reconhecimento da natureza indenizatória da GAT, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007, acabou por assentar acumulação legítima de cargos ou funções públicas a ensejar a percepção de ganhos decorrentes de vínculos distintos, aplicando acertadamente ao caso os Temas 337 e 384, cujo teor da tese destaco:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (Temas 377 e 384 RG)



    Observo, ainda, que o STF vem negando seguimento aos recursos extraordinários, que tem por objeto a controvérsia em questão, ao entender que o debate acerca natureza indenizatória ou remuneratória da GAT para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. 



    Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes: RE nº 1.409.713/SP, Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 14/11/22; RE nº 1.368.879/SP, Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/03/22 e RE nº 1.375.547/SP, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/04/22.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ao aplicar os aludidos Temas na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente